Tribunal: TJBA
Processo: 8021185-74.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021185-74.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA

AGRAVADO: JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA, BRUNA KAROLINE BEZERRA, OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO JUDICIAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUE DEVE SE LIMITAR AO CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA DOS BENS QUE SERÃO ALIENADOS QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 60 E 142 DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PRJ ACERCA DA DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A ALIENAÇÃO DE BENS E ATIVOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 141, I, DA LRJ. DIPOSITIVO APLICÁVEI À FALÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EMPREGO DO RESULTADO DA VENDA DE ATIVOS NO APRIMORAMENTO DO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA CLÁUSULA REFERENTE À NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS NO TOCANTE AOS TERCEIROS, COOBRIGADOS E FIADORES. INEXISTÊNCIA DE CÁUSULA VERSANDO SOBRE A SUPRESSÃO OU NOVAÇÃO DE GARANTIAS. DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA, ENCARGOS FINANCEIROS E FORMA DE PAGAMENTO. QUESTÕES MERITÓRIAS DO PRJ, QUE SE INSEREM NO ÂMBITO DAS TRATATIVAS NEGOCIAIS. CONFORMIDADE AO DISPOSTO NO ART. 49, §1º DA LEI 11.101/05. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

A decisão recorrida, que homologou o Plano de Recuperação Judicial, marca o encerramento da fase deliberativa, sendo que, a princípio, deve o magistrado tão somente verificar se foram observadas as exigências legais constantes do art. 58 da lei de regência do instituto (Lei nº 11.101/05), que traz os requisitos para a homologação judicial do plano aprovado em Assembleia Geral de Credores.

No caso sob apreço, o recorrente em momento algum se insurge a respeito das formalidades exigidas para a aprovação, pela Assembleia Geral de Credores, do Plano de Recuperação Judicial, estando evidente que a sua insatisfação é direcionada aos termos do próprio plano aprovado, afirmando que está eivado de ilegalidades.

Contudo, não se vislumbra razão que assista ao recorrente.

No que diz respeito à alienação de bens, o Plano de Recuperação Judicial especifica que deverá ocorrer na forma dos artigos 60 e 142 da LRJ, bem como de que maneira se dará o emprego dos valores arrecadados com a alienação do patrimônio material (Cláusula 4.1.2.3), fazendo-se necessário acrescentar que para a aprovação do plano não é imprescindível a discriminação pormenorizada dos bens que serão alienados, inexistindo qualquer previsão legal neste sentido, sendo que a consequência desta omissão é que a alienação será condicionada à autorização do juízo recuperacional, tal como dispõe o art. 66 da LRJ.

O art. 141, I, da LRJ tem âmbito de incidência restrito à falência, inexistindo qualquer óbice legal à previsão de que a alienação de ativos será empregada no aprimoramento do capital de giro da empresa e não exclusivamente no pagamento de credores, cuidando-se de opção a ser exercida de acordo com a estratégia adotada em cada caso.

Também não se vislumbra qualquer ilegalidade da cláusula 4.3 do PRJ, a qual, ao contrário do que afirma o Agravante não prevê a novação das dívidas no tocante aos coobrigados, terceiros garantidores, fiadores e avalistas, mas tão somente com relação aos recuperandos, o que está em consonância com o disposto no art. 59 da LRJ.

Também não há qualquer previsão acerca da supressão ou novação de garantias, de modo que inexiste indício de violação ao disposto nos artigos 49, §1º e 50, §1º e 59 da LRJ pela cláusula 4.3 do plano de soerguimento.

Por fim, quanto aos prazos estabelecidos para pagamento dos créditos, período de carência e deságio, é evidente que cuidam-se de questões relacionadas exclusivamente ao mérito do plano de recuperação, inexistindo violação a qualquer norma do ordenamento jurídico, de modo que não se justifica a pretensão do recorrente de relativizar a soberania da Assembleia Geral de Credores para afastar tais disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8021185-74.2022.8.05.0000
em que figura como agravante
BANCO DO BRASIL S/A

e agravados
JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante alinhadas.